Tribunal: TJBA
Processo: 8001079-94.2018.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001079-94.2018.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AGDA JESUS DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANDREA DO CARMO MOTA, BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
RILDO ALVES DE SOUZA, DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS, JUSSIARA OLIVEIRA DA SILVA, JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, JANJORIO VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Agravo interno. Servidora municipal vinculada ao magistério. Pretensão de reconhecimento de vínculo estatutário efetivo e percepção de vantagens funcionais previstas no Estatuto do Magistério Municipal. Alegação de aprovação em concurso público realizado em 1994. Contratação ocorrida após o término do prazo de validade do certame. Ausência de comprovação de classificação dentro do número de vagas. Investidura irregular em cargo público. Decreto municipal de “efetivação” sem prévia aprovação válida em concurso público. Nulidade absoluta do ato administrativo. Inviabilidade de enquadramento em plano de carreira estatutário. Inaplicabilidade da teoria do fato consumado, da proteção da confiança legítima e da convalidação administrativa. Impossibilidade de concessão de progressões funcionais, diferenças salariais e licença-prêmio. Observância obrigatória dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por servidora municipal visando ao reconhecimento da condição de servidora efetiva do Município de Santanópolis, com enquadramento no Estatuto do Magistério Municipal, progressões funcionais, pagamento de diferenças salariais e indenização por licenças-prêmio não gozadas.

II. Questão em discussão

2. Definir se a recorrente comprovou aprovação e classificação válida em concurso público apta a legitimar sua investidura em cargo efetivo, estabelecer se o Decreto Municipal nº 182/2010 possui eficácia para conferir efetividade funcional sem prévia aprovação em concurso público, determinar se a teoria do fato consumado, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima podem convalidar vínculo funcional inconstitucional e verificar se a recorrente faz jus às vantagens estatutárias previstas no Estatuto do Magistério Municipal.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal exige aprovação prévia em concurso público como requisito indispensável para investidura em cargo efetivo, nos termos do art. 37, II.

4. O conjunto probatório não demonstra que a recorrente tenha sido classificada dentro do número de vagas ofertadas no concurso homologado em 1994.

5. A contratação ocorreu após o término do prazo de validade do certame, o que impede a constituição de vínculo estatutário válido.

6. O requerimento administrativo formulado pela própria servidora em 2010, pleiteando “nomeação em caráter efetivo”, evidencia o reconhecimento da inexistência de vínculo efetivo anterior.

7. A investidura em cargo público efetivo por meio de decreto municipal, sem prévia aprovação em concurso público, afronta diretamente o art. 37, II, da Constituição Federal e viola os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa.

8. Atos administrativos incompatíveis com a Constituição Federal são nulos de pleno direito e não produzem efeitos aptos a gerar direitos remuneratórios estatutários.

9. A Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal veda qualquer modalidade de provimento derivado que permita investidura em cargo sem prévia aprovação em concurso público.

10. O Tema 1157 da repercussão geral do STF impede o reenquadramento de servidores admitidos sem concurso público em planos de cargos e carreiras destinados a servidores efetivos.

11. A teoria do fato consumado e os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima não convalidam situação funcional originariamente inconstitucional.

12. O decurso do tempo não possui eficácia para sanar nulidade absoluta decorrente de investidura irregular em cargo público.

13. A convalidação prevista no art. 55 da Lei nº 9.784/1999 não alcança atos administrativos eivados de nulidade insanável decorrente de afronta direta à Constituição Federal.

14. O Estatuto do Magistério Municipal condiciona o acesso à carreira e às vantagens funcionais ao ingresso mediante concurso público de provas e títulos.

15. Progressões funcionais, mudança de nível, mudança de classe e licença-prêmio constituem prerrogativas exclusivas de servidores titulares de cargos efetivos regularmente providos.

16. O Tema 916 da repercussão geral do STF limita os efeitos das contratações irregulares ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento do FGTS, quando cabível.

IV. Dispositivo e tese

17. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno n.
8001079-94.2018.8.05.0109
, em que figuram como agravante
AGDA JESUS DE CERQUEIRA
e como agravada

MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.